Tribunal: STF
Processo: MS 37385
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 5º, DO CPC. PRECEDENTES. EMBARGANTES QUE NÃO INTEGRAM A FAZENDA PÚBLICA NEM SÃO BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    1. Os embargantes, que não integram a Fazenda Pública nem são beneficiários de gratuidade da justiça, deixaram de observar pressuposto objetivo de recorribilidade, consistente no depósito prévio do valor da multa que lhes foi imposta por ocasião do julgamento do agravo interno, circunstância a inviabilizar o conhecimento dos presentes embargos de declaração (art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    3. Embargos declaratórios não conhecidos.